Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701329-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CECILIA DE LIMA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DEBORAH CECILIA DE LIMA SOUZA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “É cediço que a gratuidade de justiça é uma importante prerrogativa prevista no ordenamento jurídico, que visa garantir o acesso à justiça àqueles que não tem condições financeiras para tanto. No caso em comento, conforme se depreende da documentação apresentada, a autora recebe uma renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 e recebe licença prêmio, o que demonstra que tem capacidade econômica mais que suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais. O pleito, no caso em apreço, mostra-se desarrazoado. Registro, inclusive, que a autora é casada e as despesas indicadas para fundamentar o pleito é decorrente de gastos familiares de responsabilidade do casal e não somente da autora. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que a hipossuficiência econômica exigida pela legislação relaciona-se a impossibilidade da parte autora realizar o pagamento das custas processuais sem sacrificar o sustento de sua família, o que não ocorre no caso em apreço” - ID 258061944, origem. A parte agravante alega, em síntese, que “o valor bruto registrado no contracheque não afasta a presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível que o juízo analise a real capacidade econômica demonstrada nos autos, sob pena de violação ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, que asseguram a gratuidade àquele que comprovar não possuir condições de arcar com as despesas do processo”. E requer: “seja deferida, inaudita altera pars, efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e após os regulares trâmites, seja o agravo conhecido e integralmente provido. A revisão da decisão agravada, a fim de seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do Código de Processo Civil (“rejeição do pedido de gratuidade de justiça”). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 80226740), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 17.098,93, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ‘1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )’ (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 4. Segundo o contracheque acostado aos autos (maio/2024 - ID 63665827), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 12.837,76, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Precedentes (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1972967, 0737155-87.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 3 de fevereiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora